Tribunal: TJDFT
Processo: 0703999-92.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703999-92.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELLEN INEZ FURTADO PINHEIRO APELADO: EDSON DINIZ MACHADO Despacho 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. Na origem, a autora, ora apelante, foi intimada (ID no 45218042) para emendar a inicial e promover a inclusão dos demais herdeiros no polo ativo; promover a intimação destes para se manifestarem quanto ao interesse na causa; ou para limitar o seu pedido a indenização que lhe caberia, relacionado à negociação da herança de ADAIR FURTADO PINHEIRO e NILDA MARIA VITORINO PINHEIRO (ID no 45217976). 3. Verifica-se que não há nos autos cópia dos atestados de óbitos, documentos pelos quais se poderia confirmar ou afastar a legitimidade da autora na pretensão judicial em análise, nos termos da Lei no 6.015/1973, art. 29, inciso III c/c art. 79, e CC, arts. 6o e 9o. 4. Em observância ao princípio da cooperação e para que se alcance a melhor solução da controvérsia, intime-se a apelante, ELLEN INEZ FURTADO PINHEIRO, para, no prazo de 5 dias: a) apresentar cópia dos atestados de óbito de ADAIR FURTADO PINHEIRO e de NILDA MARIA VITORINO PINHEIRO; b) esclarecer quanto a existência de outros herdeiros que não tenham participado da compra e venda pactuada com o apelado, EDSON DINIZ MACHADO, bem como se há sucessores incapazes; c) informar se há inventário em andamento e a quem incumbe à administração do acervo que compõe a herança, consoante disposição do CC, arts. 1796 e 1797. 5. Na sequência, em obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa, intime-se o réu (revel), EDSON DINIZ MACHADO, ora apelado, para se manifestar a respeito dos documentos juntados, no prazo de 5 dias. 6. Após, concluídas as diligências, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Brasília, DF, 11 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO